Tribunal: TJSP
Processo: 1061239-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DE SEGUROS DE VIDA EM NOME DO FALECIDO MARIDO DA AUTORA - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO APTOS A ESCLARECER OS FATOS - OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO REGULARMENTE CUMPRIDA – RECONHECIMENTO – CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA AFASTADA

APELAÇÃO PROVIDA